Tribunal: TJDFT
Processo: 0706802-53.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ACIDENTÁRIO. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISICIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. LAUDO PERICIAL. VÁLIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de prestação jurisdicional quando a questão posta a julgamento foi devidamente examinada e fundamentada, revelando-se apenas mera irresignação porque a sentença impugnada foi proferida em sentido contrário ao desejado pelo recorrente.
2. O diploma processual civil privilegiou expressamente o sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, inteligência do art. 371 do CPC.
3. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de provas que não se mostram indispensáveis ao deslinde da controvérsia, nos termos do art. 370 do CPC.
4. Deve prevalecer hígido o laudo técnico apresentado por perito nomeado judicialmente, que, de modo imparcial, sem qualquer interesse na causa, mediante análise científica especializada, avaliou a presença dos requisitos ensejadores da concessão de benefício previdenciário acidentário e prestou todos os esclarecimentos necessários.
5. Recurso conhecido e improvido.